Tribunal: TJSP
Processo: 1569707-46.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem, contudo, condenar o exequente à sucumbência e honorários.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na fixação de honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo sem, contudo, condenar o exequente à sucumbência e honorários.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.
III. Razões de Decidir.
3. A apelante demonstrou que o imóvel tributado nunca pertenceu à executada, evidenciando falha do exequente em verificar o verdadeiro responsável tributário.
4. O acolhimento da exceção de pré-executividade, que levou à extinção da execução fiscal, justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento do STJ e precedentes do TJSP.
5. Sentença parcialmente reformada para condenar a Municipalidade ao reembolso de despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, §3o e §11, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Acolhimento da exceção de pré-executividade gera arbitramento de honorários advocatícios. 2. Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência.